Tribunal: CARF
Processo: 13603.904910/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.904910/2011-87
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.438 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Assunto
IPI - PEDIDO DE RESSARCIMENTO
Recorrente
MAGNETI MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS IND. E COM.
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento no CARF até a definitividade do processo no 10833.721612/2012-62, nos termos do
voto do relator (documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jose Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente)
Relatório
Por bem resumir os fatos ocorridos no presente processo, adoto como parte do
meu relato o relatório do acórdão no 01-28.870, da 3a Turma da DRJ/BEL, proferido na data de
25 de março de 2014:
Trata-se de pedido de ressarcimento de créditos de IPI do segundo trimestre de 2007,
feito através do PER/DCOMP no 14189.91303.060707.1.1.013701 (fls. 02/68) no valor
de R$ 209.693,80, sendo detentor do crédito o estabelecimento filial de CNPJ final
000607.
Referido valor foi utilizado na compensação de débitos da empresa através do
PER/DCOMP no 14100.37729.170707.1.3.013120 (fls. 69/72).
2. A DRF/Campinas indeferiu o pleito e considerou não homologada a compensação,
conforme Despacho Decisório de fls. 600/601. Referida decisão foi fundamentada na
Informação Fiscal de fls. 571/599, que apontou as seguintes irregularidades:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.904910/2011-87
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.438 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904910/2011-87

a) Erro na classificação fiscal dos produtos “Painéis de Instrumento” e “Partes e Peças
de Painéis de Instrumento” que utilizaram indevidamente as classificações respectivas
de 8708.29.94 e 8708.29.99, com alíquotas de cinco por cento, quando a correta para
ambos os casos seria 9029.90.10, com alíquota de quinze por cento;
b) Falta de destaque do imposto nas saída do produto importado “transponder” para as
empresas TRW Automotive e Valeo Sistemas Automotivos, alegando haver suspensão
de IPI nos termos do art. 29 da Lei 10.637, de 2002. Com base nas informações obtidas
da impugnante, a fiscalização concluiu que não era realizada nenhuma operação
industrial, caracterizando a embalagem na qual o material era armazenado meramente
acondicionamento para transporte (“é feito em caixas, sem acabamento e rotulagem de
função promocional, colocando apenas o logo ‘Magneti Marelli’ indicando o
fornecedor, não objetivando valorizar o produto em razão da qualidade do , material
nele empregado, da perfeição do acabamento ou da sua utilizada adicional (caixa de
papelão)”);
c) Falta de destaque do IPI nas notas fiscais de saída de ferramentais. Segundo a
fiscalização, a impugnante alegou a suspensão do imposto nos termos da Lei 10.637, de
2002, art. 29 caput, e §1°, inciso I, “a”, e Lei 10.485, de 2002, art. 4o, regulamentados
pela IN SRF 296, de 2003, posteriormente revogada pela IN SRF no 948, de 2009. O
entendimento da Unidade é o de que o ferramental não é alcançado pela suspensão do
art. 29 da Lei no 10.637, de 2002, por ser item do imobilizado. Além disso, com relação
a duas notas que cita, estaria ocorrendo simples revenda de item importado, conforme
hipótese da alínea “b” acima;
d) Glosa de créditos referentes a itens fora do conceito de insumos. Tais itens foram
relacionados nas tabelas das fls. 593/595 (tópicos LV a LVIII);
2. Diante da apuração dos débitos e das glosas de créditos acima, a fiscalização
reconstituiu a escrita do período, resultando em saldo devedor de R$ 71.773,48, motivo
pelo qual houve o indeferimento. As infrações observadas foram lançadas através do
processo no 10830.721612/201262, julgado em conjunto com o presente.
3. Além desses estão sendo apreciados em conjunto os pedidos de ressarcimento dos 1o
e 3o trimestres do mesmo ano, referentes aos processos 13603.908483/200991 (1o
Trimestre/2007) e 13603.904911/201121 (3o Trimestre/2007).
4. Cientificada em 02.04.2012 (AR fl. 605), a interessada apresentou, tempestivamente,
em 23.04.2012, manifestação de inconformidade (fls. 608/635) na qual apresenta os
argumentos abaixo sintetizados:
a) Aponta decadência do direito de exigir o IPI atinente ao período compreendido entre
01.01.2007 e 20.03.2007, manifestando entendimento de que “a decadência tributária,
segundo o art. 173, I, do CTN, não se inicia apenas no ano seguinte ao de ocorrência do
fato gerador, conforme preconizado pelo Fisco Federal, mas sim no período de apuração
imediatamente subseqüente, momento no qual o tributo já poderia ser lançado.”;
b) Defende a aplicação da suspensão prevista no art. 29 da Lei no 10.637, de 2002, nas
saídas do “transponder” (alínea “b” do item 1 do Relatório acima), afirmando que “não
é necessário, para a suspensão, que as mercadorias vendidas, antes de seremno, sejam
industrializadas pelos respectivos alienantes; o que interessa é que estes sejam
estabelecimentos industriais, independentemente de terem submetido os bens
comercializados a processos de industrialização.”. Acrescenta:
“Com efeito, sendo o comerciante um estabelecimento industrial, as vendas que realizar
das mercadorias mencionadas no art. 29 da Lei n. 10.637/02 haverão de ter o IPI, acaso
incidente, suspenso, ainda que estas, as mercadorias, não tenham sido industrializadas
por aquele, o estabelecimento vendedor.
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.438 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904910/2011-87

......
A interpretação mais adequada, então, do art. 29 da Lei n. 10.637/02, é de que o
benefício de suspensão é prerrogativa da pessoa vendedora (o estabelecimento
industrial), e não característica de apenas algumas operações por ela realizadas.
Dessarte, sendo a Impugnante estabelecimento indiscutivelmente industrial como é
notório, está demonstrado no laudo técnico anexo e também poderá ser aferido em
diligência fiscal ou perícia, se entendidas necessárias ela estava, sim, autorizada a
aplicar a suspensão do IPI nas vendas autuadas, mesmo que não tenha industrializado,
especificamente, as mercadorias então vendidas.”
c) Ainda com relação aos “transponders”, alega que a suspensão em questão também se
aplica aos estabelecimentos equiparados a industriais, citando orientação do CARF no
Acórdão n. 20217844.
Aduz:
“Ou seja, ainda que se desconsidere, in casu, a condição de indústria da Impugnante,
por não ter ela industrializado as mercadorias autuadas (argumento anterior), o fato de
ela ser, por essas mesmas operações, juridicamente equiparada a um estabelecimento
industrial, faz com que tenha direito à citada suspensão do art. 29.
......
E assim é porque o art. 29, instituidor do benefício em comento, não trouxe qualquer
proibição à sua aplicação aos estabelecimentos equiparados a industriais. Foi silente
quanto a este ponto, o que permite, senão impõe, a adoção do raciocínio ora
desenvolvido. Por isso, tendo em conta os mais elementares princípios jurídicos,
merecendo destaque a legalidade, não poderia uma IN criar vedação inexistente na lei
que buscou regulamentar. A vedação nela constante, portanto, não goza de eficácia
jurídica alguma.”
d) Outro argumento apresentado pela impugnante relativo à saída dos “transponders” e
também referente às saídas sem destaque dos ferramentais, é o de que, em se tratando de
produtos importados, a incidência do IPI deveria ocorrer unicamente no momento do
desembaraço aduaneiro, sob pena de ocorrer a bitributação, vedada pela Constituição:
“Ou seja, importada uma mercadoria, para que seja posteriormente alienada (sem que
sofra qualquer processo industrial), a tributação do IPI deve se restringir ao momento de
sua entrada no país, não havendo falar em nova incidência por ocasião da primeira e
subsequente venda no mercado nacional.”;
e) No que diz respeito às glosas efetuadas, argumenta que “a maior parte dos bens
autuados, além de não integrarem o ativo permanente da Impugnante (doc. n. 08) e
serem essenciais no seu processo produtivo, são nele consumidos o que o próprio Fiscal
não questionou a partir de ação exercida diretamente sobre os produtos em fabricação.
São insumos, portanto, e deveriam, nessa condição, ter permitido o creditamento”;
f) Cita exemplo de dois itens: “Fresa RH 1.50” e “Ponta Apex 49ATX09 e 49ATX10”,
cujas funções descreve:
“(...) a ‘Fresa RH 1.50’ é uma espécie de agulha, que presa a um suporte, tem por
função, conforme o laudo técnico, ‘(...) destacar a placa de circuito impresso de sua
moldura de montagem por meio de remoção por usinagem das aletas de fixação.’ Tais
placas de circuito, produzidas pela Impugnante, são sempre feitas a duas, de modo a
potencializar a produção (...)
.......
Fl. 835
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.438 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904910/2011-87

Naturalmente, chegada à etapa descrita na foto, fazse necessário destacar as placas uma
da outra e também do restante do molde, a fim de que possam ser aplicadas nos painéis
dos veículos (os ‘quadros de instrumentos’). A ‘Fresa RH 1.50’ é então utilizada,
realizando esses destaques por sua aplicação direta (em contato físico) com as
placas.(...)
Exerce, portanto, função indiscutivelmente essencial no processo produtivo da
Impugnante, além de ser nele consumida, justamente pelo intenso e repetido contato
físico com o bem em produção. Características estas que, além de demonstrarem a sua
feição de insumo (gerador de crédito, portanto, encontramse confirmadas no laudo
pericial anexo e nos documentos de fls. 09.
.......
As ‘Ponta Apex 49ATX09 e 49ATX10’7, por seu turno, são agulhas um pouco mais
grossas, que são utilizadas, segundo o laudo, ‘(...) em parafusadeiras que são
responsáveis pelo fechamento do produto...’, a fim de ‘(...) executar a fixação de
parafusos no produto por processo de parafusamento...’. Em termos mais simples,
prestamse a encaixar, por sua ação rotativa, os parafusos nas placas de circuito, os quais
são necessários para afixar este último no ‘quadro de instrumentos’ (que é o painel do
veículo, como dito).
......
Não é necessário justificar o seu contato com o ‘quadro de instrumentos’, que é o bem
em produção. Os parafusos afixados pelas ‘Pontas’ são parte fundamental do produto
fabricado, eis que são responsáveis por conectar a parte eletrônica (a ‘placa de
circuitos’) à parte visual do ‘painel de instrumentos’, que é a interface com o condutor
do veículo. Desgastandose, portanto, em função de seu contato físico com esses
parafusos (em freqüência quinzenal, como se vê do laudo), as ‘Pontas Apex’ são
indiscutivelmente insumos, pois se enquadram, à perfeição, nas características
pertinentes, acima delineadas.”
g) Relaciona os demais itens glosados para os quais entende haver direito ao crédito
(lâminas de poliuretano, Emulsão Azocol, Rolo de papel, Vaselina sólida e Resistência
Heatcon), afirmando de maneira geral:
“Quanto aos demais bens que foram erroneamente classificados pelo Fiscal, que se
arrola a seguir para fins de sistematização, as características são as mesmas:
fundamentais ao processo produtivo, e não passíveis de imobilização, eles se desgastam
ou se consomem em virtude de sua ação diretamente exercida sobre os produtos
fabricados pela Impugnante
Portanto, tendo sido demonstrado que os materiais acima apontados atendem às
condições legais para serem considerados como insumos (e, ato contínuo), outra
conclusão não é possível, para o presente caso, que não a validação dos créditos
escriturados pela Impugnante”
h) Solicita a realização de diligência/perícia, indicando os questionamentos e assistente
técnico;
i) Ao final, requer:
“(a) preliminarmente, o reconhecimento da decadência do direito do Fisco Federal de
glosar os créditos de IPI atinentes ao período compreendido entre 01.01.07 e 30.03.07,
tendo em vista as razões do subtópico 3.1;
Fl. 836
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.438 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904910/2011-87

(b) no mérito, o reconhecimento do crédito a que faz jus, como o deferimento do PER
(...) e a consequente homologação da DCOMP a ele vinculada de n. (...) (argumentos
apresentados nos subtópicos 3.2. a .3.5);
(c) caso se entenda necessário, a realização de perícia técnica e/ou diligência fiscal, nos
termos do subtópico 3.6.”
No acórdão do qual foi extraído o relatório acima, foi julgada improcedente a
manifestação de inconformidade da recorrente, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
VENDA DE INSUMOS COM SUSPENSÃO; ART. 29 DA LEI No 10.637, DE 2002.
A suspensão do IPI nas vendas de insumos prevista no art. 29 da Lei no 10.637, de 2002,
é aplicável unicamente para as saídas do “estabelecimento industrial”, que é o que
executa operações de industrialização. Assim, não tendo ocorrido qualquer operação
caracterizada como industrialização, inexiste direito ao benefício.
FATOS GERADORES. ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL.
São fatos geradores do IPI o desembaraço aduaneiro de produto de procedência
estrangeira e a saída de produto do estabelecimento industrial, ou equiparado a
industrial. Assim, sendo equiparado a estabelecimento industrial o importador de
produtos de procedência estrangeira que der saída a esses produtos, fica o mesmo
obrigado ao pagamento do IPI em dois momentos distintos, relativos aos dois fatos
geradores acima citados: desembaraço aduaneiro e saída do estabelecimento.
CRÉDITO . INSUMOS.
Somente geram direito ao crédito do imposto os materiais que se enquadrem no
conceito jurídico de insumo, ou seja, aqueles que se desgastem ou sejam consumidos
mediante contato físico direto com o produto em fabricação, sem que façam parte de
máquinas ou sejam itens do ativo permanente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2012
DECADÊNCIA. GLOSA DE CRÉDITOS.
É correta a glosa de créditos indevidos a qualquer tempo, pois inexiste na legislação
tributária prazo para tal revisão. O uso indevido do crédito é que gera conseqüências
tributárias, pois deixase de pagar o tributo devido, gerando prazo de decadência, agora
sim, para o lançamento de débitos decorrentes desta glosa, o que não ocorre no presente
processo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2012
IMPUGNAÇÃO
A impugnação tempestivamente apresentada deverá trazer os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir, sem o que não poderá ser conhecida. Deixando a empresa de contestar a
reclassificação fiscal de parte dos produtos, definitiva é a decisão.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.438 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904910/2011-87

PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indeferese, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
Devidamente cientificada da decisão acima referida a recorrente apresentou
tempestivamente seu recurso voluntário, repisando as teses trazidas pela manifestação de
inconformidade.
Passo seguinte o processo foi encaminhado a esse E. Conselho e distribuído para
minha relatoria.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma
motivo pelo qual passa a ser analisado.
Conforme se verifica do relatoria acima o objeto do presente processo cinge-se na
não homologação de pedido de ressarcimento de credito de IPI, por ter havido erro na
classificação fiscal de produtos, falta de destaque do imposto na saída de produto importado,
falta de destaque de IPI nas notas fiscais de saída de ferramentais e glosa de créditos de itens não
considerados como insumos.
Ainda conforme o relatório, este processo tem estreita ligação com o processo de
n. 10830.721612/2012-62, onde foram apuradas as infrações e aplicadas as sanções cabíveis,
pelo não cumprimento das operações relatadas no parágrafo anterior.
Observemos os andamentos do mencionado processo:
Fl. 838
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.438 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904910/2011-87

O art. 6o do RICARF, trata das questões relacionadas aos processos conexos,
decorrententes e reflexos, recebendo a seguinte redação:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
Desta forma, tendo em vista entender que o processo em discussão é decorrente
do processo de no 10830.721612/2012-62, sendo certo que a decisão nele proferida pode
influenciar diretamente na decisão, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência, sobrestando o julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de
mesma instância relativa ao processo mencionado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.438 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904910/2011-87

José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 840
DF CARF MF
Original